Tribunal: TJMT
Processo: 1001219-73.2021.8.11.0079
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001219-73.2021.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ALCIONE VIEIRA BRITO - CPF: 036.928.351-16 (APELANTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), JONATAS CORREIA DE MORAES - CPF: 694.103.051-87 (APELANTE), CLEIDE MACHADO MARINS - CPF: 001.316.261-67 (ADVOGADO), LAURA ANGELICA LINS MEYER - CPF: 042.863.426-54 (ADVOGADO), OLIVEIRA ALVES BORGES - CPF: 424.847.401-82 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVANDRO BRITO BUENO - CPF: 022.672.121-37 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR SANTOS LEMES - CPF: 062.050.801-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 652.108.752-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA MARIA DA SILVA - CPF: 014.927.061-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA SILVA ROSA - CPF: 027.690.451-64 (VÍTIMA), WESLEY BORGES FAGUNDES - CPF: 556.496.961-87 (VÍTIMA), KASIMERAS DOS SANTOS JOSEVICIUS - CPF: 017.173.271-50 (ADVOGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ASSISTENTE), KASIMERAS DOS SANTOS JOSEVICIUS - CPF: 017.173.271-50 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALCIONE VIEIRA BRITO - CPF: 036.928.351-16 (APELADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), ALCIONE VIEIRA BRITO - CPF: 036.928.351-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLEIDE MACHADO MARINS - CPF: 001.316.261-67 (ADVOGADO), JONATAS CORREIA DE MORAES - CPF: 694.103.051-87 (APELADO), LAURA ANGELICA LINS MEYER - CPF: 042.863.426-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - RECURSO DEFENSIVO - DOSIMETRIA DA PENA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO - DETRAÇÃO PENAL - PENA DE MULTA - JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO MINISTERIAL -
AUTORIA VERIFICADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO - DOSIMETRIA DA PENA – REINCIDÊNCIA - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I.

Caso em exame

Apelações interpostas por Jonatas Correia de Moraes e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso ante a condenação de um apelante às penas do art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal e absolvição do corréu.

O réu pleiteia a modificação do regime inicial para o semiaberto, a aplicação da detração penal, a redução da pena de multa e a concessão da justiça gratuita. O Ministério Público, por sua vez, pugna pela condenação do corréu.

II. Questão em discussão

(i)

saber se a valoração negativa das circunstâncias do delito e das consequências do crime foi adequadamente fundamentada na dosimetria da pena;

(ii)

definir se é cabível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, considerando a detração penal e a reincidência;

(iii)

estabelecer se o valor da pena de multa deve ser reduzido e se o benefício da justiça gratuita pode ser concedido;

(iv)

analisar se a absolvição do corréu deve ser reformada.

III. Razões de decidir

A majoração da pena na primeira fase da dosimetria foi adequadamente fundamentada com base no concurso de agentes e no expressivo prejuízo patrimonial da vítima, conforme entendimento consolidado pelo TJMT e STJ.

O regime inicial fechado é adequado à reincidência do réu e à pena fixada, sendo inviável a aplicação da detração penal na fase de conhecimento, conforme precedentes do STJ.

O valor da pena de multa deve ser reduzido ao mínimo legal, diante da ausência de fundamentação específica para a sua fixação acima desse patamar, em consonância com o Enunciado Orientativo n.o 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

A justiça gratuita deve ser analisada na fase de execução penal.

O recurso ministerial merece provimento, pois a delação do corréu, aliada às demais provas colhidas, é suficiente para ensejar a condenação nos termos da denúncia.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do réu parcialmente provido para reduzir a pena de multa ao mínimo legal.

Recurso do Ministério Público provido para condenar o corréu pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal.

Teses de julgamento:

“1. A majoração da pena-base em razão do concurso de agentes e do expressivo valor dos bens subtraídos é admissível, desde que fundamentada em elementos concretos.

2. A reincidência e a pena fixada acima de oito anos impedem a alteração do regime inicial com base na detração penal, devendo essa ser analisada na fase de execução.

3. A fixação da pena de multa deve observar a capacidade econômica do réu, devendo ser reduzida ao mínimo legal quando ausente fundamentação específica.

4. O reconhecimento do direito à justiça gratuita depende de análise pelo juízo da execução penal.

5. A condenação pode ser lastreada na delação do corréu quando corroborada por outros elementos de prova.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 50, 59, 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; Código de Processo Penal, arts. 387, § 2o, e 804; Lei no 7.210/1984, art. 66, III, c.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1934696/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 09/11/2021; TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL N. 0012343-60.2016.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 11/11/2024; TJMT, N.U. 1000555-27.2024.8.11.0050, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 18/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelações interpostas por
Jonatas Correia de Moraes e pelo Ministério Público de Mato Grosso
em face da sentença prolatada na Ação Penal n.
1001219-73.2021.8.11.0079
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que condenou Jonatas Correia de Moraes nas penas
do art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do CP
e absolveu Alcione Vieira Brito.

Em síntese, Jonatas pugna
pela concessão de liminar para apelar em liberdade (pedido já indeferido na decisão Id. 175275166) e, no mérito, alega que não há fundamento para considerar desfavoráveis os vetores das circunstâncias do delito e das consequências do crime, ou a utilização da fração de 1/8 na primeira fase da dosimetria.

Sustenta que deve ser modificado o regime inicial da pena para o semiaberto, além de se verificar a detração, a redução da pena de multa e concessão das benesses da assistência judiciária.

Em liminar, pugna pela expedição de alvará de soltura e, ao final, a redução da pena ao mínimo legal, o abrandamento do regime inicial e a isenção de custas processuais (Id. 151348640).

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 151353660).

No recurso de apelação interposto pelo Ministério Público
, este assevera que a delação prestada por Jonatas se alinha às demais evidências probatórias colacionadas tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, servindo de sustentáculo à condenação, de modo que não há ensejo à aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.

De tal modo, pugna pela reforma da sentença, a fim de que
Alcione Viera Brito
seja condenado pela prática do crime descrito no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, nos exatos termos da denúncia.

Alcione
Viera Brito apresentou contrarrazões ao recurso ministerial (Id. 151353666).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo “
PROVIMENTO
do recurso manejado pelo
Parquet
, a fim de que o acusado
Alcione Viera Brito
seja condenado pela prática do crime descrito no art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, e, por outro lado, opino pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso interposto pela defesa, no sentido de que seja reconhecida a detração penal em relação ao tempo em que o réu foi mantido preso preventivamente, mantendo-se os demais termos do édito condenatório” (Id. 154356651).

À douta revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, com relação à tempestividade do recurso interposto pelo Ministério Público, na decisão lançada pelo juízo de origem (Id. 151353656), foi destacado o não recebimento da “apelação ministerial de
Id. 97811940,

interposta no dia
06 de outubro de 2022
(
Id. 100228628
).
Isso porque consta dos autos que o Ministério Público registrou ciência da sentença de
Id. 95356356
‘em 22/09/2022 15:20:14’
.
Equivocada, portanto, a manifestação de
Id. 96214933
no sentido de que não constava nos autos a referida sentença.”

Do exame dos autos, extrai-se que em 20.9.2022 foi proferida a sentença (Id. 151348627), e, em 27.9.2022 o Ministério Público peticionou solicitando a juntada da decisão em referência (Id. 151348639), de modo que, conforme o andamento processual (Id. 151348641), em 4.10.2022 foi lançado o seguinte movimento: “
Impulsiono os autos para INTIMAR o Ministério Público acerca da Sentença de ID 95356356 para querendo apresentar Recurso no prazo legal.
”

Dessa forma, tempestivo o recurso de apelação criminal apresentado em 6/10/2022 (Id. 100228628), notadamente ao se considerar que os dados lançados na decisão Id. 151353656, acerca do não recebimento do recurso ministerial, fazem menção a números de “Id.” que não se coadunam com a numeração constante nestes autos.

Tanto é assim que, em contrarrazões, o apelado sequer faz menção à tempestividade do recurso.

Posto isso, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual
conheço
tanto do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público quanto do interposto pelo acusado Jonatas Correia de Morais.

Quanto ao recurso de apelação interposto por
Jonatas Correia de Morais
,
n
a sentença (Id. 151348627), o apelante foi
condenado à pena de
oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de vinte e um dias-multa,
como incurso nas penas
do art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do CP
.

Considerando que Jonatas se insurge em suas razões recursais apenas contra a pena aplicada e seus consectários, sem questionar a condenação em si, entendo por bem trazer à colação o dispositivo da sentença, com a fundamentação acerca da dosimetria da pena aplicada ao apelante (Id. 151348627 – Pág. 10/14):

“4. Dispositivo

Posto isso, julgo
parcialmente

procedente
o pedido constante na denúncia a fim de (
i
)
condenar
o réu
Jonatas Correia de Moraes
com incurso nas penas
do art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do CP;
e (
ii
)
absolver
Alcione Vieira Brito
, com fulcro no art. 386, VII, do CPP (
in dubio pro reo
).

[...]

5.
Dosimetria da pena

[...]

Desse modo, a causa de aumento relacionada ao concurso de pessoas será utilizada na primeira fase e a outra na específica.

- Roubo duplamente majorado

‘Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.’

1a Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP)

- Culpabilidade:
natural à espécie;

- Antecedentes:
o réu
Jonatas
ostenta o Executivo de Pena no 0001478-71.2010.811.0079 (
Id. 90487049, fl. 783
), em que foi extinta a punibilidade dele no dia 24 de setembro de 2019 -
o qual será objeto da segunda fase, sob pena de ‘bis in idem’
;

- Conduta social:
não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a vida dos réus em seus ambientes familiar e social, razão pela qual não será valorada (
não se admite a valoração negativa com fundamento somente na ficha criminal - STJ - HC: 674289 SP 2021/0186495-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 09/03/2022
);

- Personalidade do agente:
apesar de a valoração negativa prescindir
de laudos técnicos de especialistas, inexistem outros elementos concretos que permitam a negativação da referida circunstância;

- Motivos do crime:
inerentes às espécies;

- Circunstâncias do delito:
conforme abordado preteritamente, necessária a exasperação deste vetor em razão do concurso de pessoas (
cada um dos agentes desempenhou papéis imprescindíveis para concretização do crime
);

- Consequências do crime:
apesar de o prejuízo econômico ser inerente aos delitos patrimoniais, a jurisprudência do STJ admite que o valor dos objetos subtraídos seja empregado na valoração das consequências do delito
quando o referido montante for significativo
, tendo em vista o maior desvalor que este fato impõe,
como ocorreu no caso em apreço
; e

- Comportamento das vítimas:
as vítimas não contribuíram para a prática do ato.

Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas,
fixo
a pena-base em
cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-multa
.

2a Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65 do CP)

[...]

Diante disso,
mantenho
a pena intermediária em
cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-multa
.

3a Fase: Das causas de aumento e diminuição

Aplicável, neste momento, a causa de aumento prevista no inciso I do § 2o-A do art. 157 do CPP (
abordada anteriormente
). Em contrapartida, não há causa de diminuição a ser reconhecida
.

A esse propósito,
aumento
a pena do réu
Jonatas Correia de Moraes
em 2/3, fixando-a
definitivamente
em
oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão e vinte e um dias-multa
.

6. Regime inicial de cumprimento de pena

Consoante a dicção do art. 33, § 2o, alínea ‘b’ do Código Penal,
fixo
como regime inicial de cumprimento de pena o
fechado
.

[...]

7. Detração (artigo 387, § 2o, do CPP)

‘A detração do tempo de prisão cautelar tona-se irrelevante para fins de definição do regime prisional, em vista a análise desfavorável das circunstâncias judiciais e da reincidência.’ (
STJ - AgRg no REsp: 1934696 SP 2021/0122237-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021
)

Por essas razões,
mantenho

o regime inicial de cumprimento de pena em
fechado
.

8. Substituição por restritivas de direitos e sursis

Deixo de aplicar a substituição prevista no art. 44 do CP, por não ocorrer nenhuma das hipóteses ali elencadas. Pelos mesmos motivos, incabível a suspensão condicional da pena (
art. 77 do CP
).

9. Do direito de recorrer em liberdade

[...]

Nego
a
Jonatas Correia de Moraes
o direito de recorrer em liberdade
[2]

, portanto;
o que faço com fundamento no § 1o do art. 387 do CPP
. A motivação
per relationem
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (
TJMT, Enunciado Criminal 50
).

[...]

Condeno o réu
Jonatas Correia de Moraes
ao pagamento das custas processuais, considerando que vinha sendo assistido por advogado constituído (
suficiência presumida
).

[...]

d)
proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena de multa, que deverá ser paga dentro de 10 (dez) dias (
inteligência dos arts. 50 do CP e 686 do Código de Processo Penal
);

f
) intime-se o réu
Jonatas Correia de Moraes
a pagar as custas processuais no prazo de dez dias;”

Quanto à primeira fase da dosimetria da pena, como destacado, o vetor das
circunstâncias do delito
foi considerado em razão do concurso de pessoas, já que na terceira fase incidiu a majorante prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal (uso de arma de fogo), de modo que, como amplamente firmado na jurisprudência, no caso de incidir mais de uma causa de aumento de pena, não há óbice à aplicação da segunda causa no vetor circunstâncias, como sedimentado por meio do
Enunciado Orientativo n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual “a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n° 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No que tange ao vetor das
consequências do crime
, o apelante assevera que o prejuízo sofrido pelas vítimas é inerente ao crime de roubo, tratando-se de delito de natureza patrimonial, e que o simples fato de o bem não ter sido recuperado não justifica a sua valoração negativa.

No entanto, apesar da tese defendida pelo apelante, certo é que, no caso, mostra-se expressivo o valor dos bens subtraídos, já que no inquérito policial as vítimas informaram que, além das armas e munições, as joias subtraídas foram avaliadas em torno de R$ 30.000,00 e os dois aparelhos celulares em R$ 11.000,00, enquanto em audiência, argumentam que o prejuízo experimentado quanto aos bens objeto do roubo soma cerca de R$ 100.000,00.

Dessa forma, certo é que esse importe excede em muito o dano inerente ao tipo penal violado, razão pela qual, considerando que o
princípio constitucional da motivação na individualização da pena (art. 5.o, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal) exige que cada uma das circunstâncias judiciais seja analisada à luz de elementos concretos extraídos da prova dos autos, mostra-se correta a consideração feita pela magistrada singular quanto ao ponto.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1. REQUESTADA A REFORMA DA PENA-BASE – NEGATIVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDA – SUBTRAÇÃO DE ELEVADA MONTA DE DINHEIRO SEM RESTITUIÇÃO – AFASTADOS OS MAUS ANTECEDENTES – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 444 DO STJ – 2. PRETENDIDA A APLICAÇÃO IRRESTRITA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA, MEDIANTE SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INVIABILIDADE – APLICABILIDADE DA SÚMULA ROBORADA POR JULGADOS RECENTES DO STF E STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.1 Tem-se por adequada a valoração negativa do vetor dosimétrico atinente às consequências do crime, que ultrapassam a normalidade de casos semelhantes, visto que as vítimas não recuperaram o valor de R$ 30.476,45, em dinheiro, subtraído pelo agente. [...]”
(TJMT – APELAÇÃO CRIMINAL N. 0012343-60.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

Nas razões de apelação, Jonatas assevera ser exagerada a exasperação da pena em um ano e quatro meses, argumentando ser mais correto a utilização da fração de 1/8, aumentando-se a pena em 10 meses.

Contudo, certo é que, com o desvalor de dois vetores – circunstâncias do delito e consequências do crime – ao fim da primeira fase, a pena mínima foi aumentada em 16 meses, ou seja, em patamar inferior a 1/8 a cada vetor (oito meses a cada vetor e não dez meses, como requerido), de modo que não há ensejo ao acolhimento do pleito, posto que o acolhimento da tese do apelante seria manifestamente desfavorável.

Acerca do
regime inicial da pena
, considerando a sua fixação em
oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão e vinte e um dias-multa
, aliado à reincidência verificada, o
regime de cumprimento inicial deve ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do CP.

O apelante pugna para que seja desde já considerada a
detração
, já que foi preso preventivamente em 26.1.2022.

No entanto, verifica-se que a sentença foi prolatada em 20.9.2022 e que, além da reincidência, foi aplicada pena superior a oito anos.

Considerando que
, quando a efetivação dessa medida se mostrar ineficaz para fins de colocação imediata do condenado em regime inicial diverso do recomendado pelo quantitativo da pena e pelas circunstâncias do crime, nos termos do art. 387, §2o do Código de Processo Penal combinado com o art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/84, não se pode acolher o pleito.

Isso porque
, ainda que o disposto no parágrafo 2o ao art. 387 do Código de Processo Penal preveja que“o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”, o juízo de conhecimento somente está obrigado a detrair a pena do condenado se tal medida resultar em alteração do regime de cumprimento de pena fixado, o que não ocorre no caso em análise, devendo a matéria ser decidida pelo juízo da execução.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – [...] IV. RECONHECIMENTO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, § 4.o DA LEI N.o 11.343/2006 QUE ENCONTRA ÓBICE NA REINCIDÊNCIA DO ACUSADO – V. REQUERIDA IMPOSIÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA – REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO NA QUANTIDADE DE PENA E NA REINCIDÊNCIA DO RÉU – APELO CONHECIDO EM PARTE E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA. [...] V – Não merece reparo o regime inicial fechado estabelecido com fundamento na quantidade de pena – mais de 4 (quatro) anos de reclusão, e na reincidência do acusado, competindo ao MM. Juiz da Execução Penal considerar o tempo de prisão cautelar para fins de eventual detração, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III, c, da Lei n.o 7.210/84, porquanto, in casu, não tem o condão de interferir no regime inicial de cumprimento da sanção.”
(TJMT - 1000555-27.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Subsidiariamente, o apelante postulou a
redução do valor unitário dos
dias-multa
, argumentando que possui condições financeiras precárias, requerendo, também, a concessão das benesses da
justiça gratuita
.

No entanto, não foi fixado o valor unitário da pena de multa, sem qualquer justificativa para tanto, o que contraria o entendimento firmado por esta Corte, conforme o
Enunciado Orientativo n.o 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 DJE no 9998, de 11/04/2017)

Por tais razões, no caso, considerando a falta de mensuração do valor do dia-multa, mostra-se necessária a sua fixação no mínimo legal, não sendo o caso de redução da quantidade de dias-multa.

Finalmente,
a concessão do benefício da Justiça Gratuita depende da aferição da real situação financeira do réu, análise que compete ao Juízo das Execuções Penais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL E HIPOSSUFICIÊNCIA – REDUÇÃO DA PENA – PENA PECUNIÁRIA – FIXAÇÃO BENÉFICA AO APELANTE – REGRA DO ART. 72 DO CP – VALOR DOS DIAS-MULTA - APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL – ISENÇÃO OU PARCELAMENTO – CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADOS DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO. ‘Impõe-se manter a pena de multa aplicada, quando se mostra mais benéfica ao Réu do que a legalmente prevista para o concurso formal (CP, art. 72);’ (TJMT, AP N.U 0009861-39.2017.8.11.0064). ‘De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, ‘nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais’ (STJ, AgRg no AREsp no 1399211/PI). ‘A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.’ (TJMT, N.U 0001292-27.2016.8.11.0018
).” (TJMT - 0001635-79.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)

Acerca do recurso interposto pelo Ministério Público
, para melhor elucidação, transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia (Id. 151352749):

“
Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 26 de agosto de 2021, por volta das 09h00min, em residência particular localizada na Rua Ibiapino Pereira dos Santos, n.o 111, bairro Jardim Tangará, nesta cidade de Ribeirão Cascalheira/MT, os denunciados ALCIONE VIEIRA BRITO e JONATAS CORREIRA DE MORAES, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, subtraíram coisas alheias móveis, pertencentes às vítimas
Wesley Borges Fagundes e Renata Maria da Silva
.

Extrai-se do caderno investigativo que, na data dos fatos, os denunciados se deslocaram até a residência das vítimas e, identificando-se inicialmente como funcionários dos ‘Correios’, oportunidade na qual um deles utilizava um uniforme semelhante ao da empresa, tocaram o interfone e disseram ter uma encomenda a ser entregue para a vítima Wesley.

Diante disso, a funcionária da residência franqueou a entrada e foi surpreendida pelos dois denunciados que anunciaram o assalto e, utilizando uma arma de fogo passaram a questioná-la acerca do local em que estariam guardadas as armas longas de propriedade da vítima Wesley. Ato contínuo, os denunciados passaram a ameaçar a proprietária da residência, ora vítima Renata, dizendo que se não lhes entregasse as armas levariam a filha dela, razão pela qual a vítima os levou até o guarda-roupas e eles então subtraíram 02 (duas) espingardas calibre .12, bem como 02 (duas) caixas de munições contendo 100 (cem) unidades cada e 02 (duas) cartelas de munições calibre .38 e 357.

Os denunciados levaram ainda diversas joias, como pulseiras, brincos, anéis e pingentes e avaliados em torno de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além de dois aparelhos celulares da marca Apple avaliados em R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Após a subtração do armamento, das munições e dos pertences pessoais das vítimas, os denunciados se evadiram do local utilizando um veículo Volkswagem/Voyage de cor branca, direcionando-se então até uma propriedade rural de um primo do denunciado Alcione, identificado como Evandr”, local este em que passaram a noite e então tomaram rumo ignorado.

Após a realização de diversas diligências, a equipe policial logrou êxito em identificar os denunciados como autores do delito, utilizando para tanto as imagens das câmeras de segurança da própria residência em que ocorreu o delito, informações colhidas no curso da investigação, além do reconhecimento realizado pela vítima Renata.
”

Conforme consta nos autos, é imperioso trazer à baila o depoimento prestado pelo coacusado Jonatas
Correia de Moraes, que, em seu interrogatório prestado em juízo, descreveu minuciosamente como foi o crime praticado, tudo em consonância com os termos da denúncia em destaque, senão vejamos os principais pontos que seguem transcritos (Id. 151348616):

“é verdadeira a acusação da denúncia [...] em meados do mês de agosto do ano passado, o Alcione entrou em contato comigo pelo Instagram, me cobrando uma dívida quando eu morava em Ribeirão Cascalheira (...) dai ele me trouxe uma alternativa para pagar essa dívida com ele em Cascalheira, que era de acompanhar ele nesse evento, [...] com certeza foi a pior decisão da minha vida e acabei indo com ele para poder quitar a minha dívida [...] aparentemente ele tinha informação de que não teria ninguém na casa, e que apenas eu ia ficar na esquina, ele ia entrar na casa, pegar os pertences e a gente retornaria para Goiânia [...] quando a gente chegou na casa de manhãzinha cedo, a gente viu uma mulher entrando, que foi quando falei para ele para irmos embora, dai ele falou que já que estamos aqui vamos concluir [...] daí ele foi até a casa de um amigo dele, de nome Otávio, se não me engano, de Cascalheira, ele pegou a arma de fogo e uma camisa amarela, que não era dos Correios [...] dai ele falou para eu ir lá apertar a campainha e diz que tinha uma encomenda [...] que dai quando a moça veio e abriu o portão, ele veio, rendeu a moça e entrou na casa [...] a informação que ele tinha era que não tinha ninguém na casa [...] quando a gente foi entrar no quarto para pegar as coisas no quarto [...] tinha duas mulher dormindo lá, e dai a gente até assustou pois a gente não sabia que tinha essas pessoas lá dentro [...] daí como a mulher tava nervosa, a gente foi perguntando onde que tava as coisas, ela foi apontando e a gente foi pegando e nos retiramos da casa [...] aí colocamos no banco de trás do carro, eu entrei no motorista, e a gente foi para essa fazenda do primo dele [...] era Alcione que sabia os pertences que tinha na casa [...] eu apenas quitei a dívida que eu tinha com ele, de sete mil [...] eu troquei cheques com ele, só que voltou os cheques [...] o carro que usamos era dele [...] era um Voyage branco [...] o primo dele Evandro não sabia de nada [...] Evandro com a esposa na moto foi até a Vila Campinas e comprou e trouxe a cerveja pra gente [...] quando ele voltou com a cerveja pra gente, Evandro disse que tava cheio de polícia, que tava atrás de dois suspeitos com as mesmas características nossas [...] por isso eu falei para o Alcione pra gente sair da fazenda porque a gente ia ser preso, dai a gente saiu da fazenda por volta de umas nove ou nove e meia da noite [...] estou muito arrependido, eu fiquei com medo porque ele falou que ia receber de mim de uma maneira ou de outra e fiquei com medo[...]”.

A confissão/delação de Jonatas, confirmando que praticou o delito em companhia do apelado Alcione, alinha-se às demais evidências probatórias colacionadas tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, já que o interrogatório colhido é congruente com os demais depoimentos, em especial quanto à chegada de ambos os acusados na fazenda de Evandro, primo de Alcione.

No depoimento prestado na Delegacia, no dia 27.8.21 (um dia após o evento constante na denúncia), Antônio Carlos Pereira da Silva declarou (Id. 15132699):

“QUE, por volta 10hs40min o declarante se encontrava em cima da casa quando por lá chegou dois rapazes em um carro branco, aparentemente era um voyage; [...] QUE, o referidos rapazes o declarante identificou apenas ALCIONE, e o outro posteriormente descobriu que seu nome seria Jonatas; QUE, Alcione chegou sem camisa e esta se encontrava enrolada em sua mão; QUE, o declarante observou que a camisa era preta; QUE, Alcione e Jonatas ficaram na Fazenda o tempo todo; [...] QUE, ao ser questionado se tomou conhecimento do roubo que ocorreu em Ribeirão Cascalheira por volta das 9 hs o declarante informa que não, pois passou o dia todo praticamente sem celular, afirma que quando está no serviço não o utiliza o mesmo; QUE, o declarante informa que no transcurso do tempo que Jonatas ficou na Fazenda o declarante conversou com o mesmo, e este informou ao declarante que veio de Goiânia, e que conhecia Alcione a tempos; [...] QUE, foi mostrada foto do arquivo da delegacia e o declarante apontou com sendo a pessoa de Jonatas a pessoa que teria chegado com Alcione na Fazenda no dia de ontem (26/08/2021 ás 10h40min);”

Em juízo, a testemunha Antonio confirmou as anteriores declarações prestadas (Id. 151348616) ao asseverar:

“eu estava trabalhando na fazenda do senhor Evandro e conheci Alcione quanto ele esteve lá negociando umas terras [...] ele apareceu lá nesse dia, eu estava trabalhando, e ele passou esse dia lá e passou o dia com o Evandro [...] sei que ele é primo do Evandro [...] já era 10 horas da manhã e vi que eles chegaram em um carro branco [...] naquele dia exato chegaram os dois, Alcione e o Jonatas que eu não conhecia [...]”.

No mesmo sentido e também na mesma data (27.8.2021), a testemunha Igor Santos Lemes, que também prestava serviços à fazenda de Evandro, afirmou (Id. 151352702):

“QUE, o declarante informa que está trabalhando na Fazenda de propriedade de EVANDRO BRITO BUENO; QUE, se encontrava no local prestado serviços de servente, e está na Fazenda há 4 (quatro) meses; QUE, o declarante informa que no dia de ontem (26/04/2021), se encontrava lavando telha, quando no local chega ALCIONE em um carro "PARECIDO" com um SIENA, mais o mesmo sabe que NÃO É UM SIENA de cor BRANCA ; QUE, Alcione desce do carro e junto com o mesmo tinha outro rapaz, "gordo", em torno de 1,75 de altura; [...] QUE, o declarante é convidado a visualizar várias fotos do arquivo fotográfico da delegacia e este após visualizar foto
ANTIGA
e
ATUAL
reconheceu
JONATAS
como sendo a pessoa que chegou na Fazenda junto com ALCIONE; QUE, é mostrado ao declarante imagens capturada da internet de veículos semelhante ao utilizado pelos suspeito e o declarante AFIRMA que o veículo que a dupla chegou na Fazenda SERIA SEMELHANTE ao demonstrado pela equipe de policiais civis [...]”.

Evandro Brito Bueno, proprietário da fazenda em comento e primo do apelado Alcione, confirmou o relatado pelas testemunhas ao alegar (Id. 151352705):

“QUE, então no dia de ontem (26/08/2021) Alcione combinou com o declarante que ia em sua casa; QUE, o declarante estava na residência de Gilberto vizinho de terra, quando por volta das 10h40min, passou um veículo branco sentido a sua terra, logo em seguida o declarante foi para sua casa de bis; [...] QUE, como Alcione foi na represa o declarante deu um pulo na casa de seu primo buscar a documentação da terra, quando voltou em casa o declarante se deparou com Alcione e Jonatas, este também conhecido do declarante”.

A vítima Wesley, inquirida em juízo, ao ser questionada se, mesmo sem a afirmação do policial civil, seria possível concluir que Alcione era o co-autor do delito, asseverou ter certeza de ser Alcione a outra pessoa que assaltou a sua residência (a partir do minuto 7:23 do depoimento).

Certo é que, conforme o “Termo de reconhecimento Fotográfico” (Id. 15132722), Fatima Maria da Silva, funcionária da residência objeto do crime descrito na denúncia, ao lhe serem apresentados diversos registros fotográficos, afirmou que “RECONHECE a(s) fotografia(s) de ALCIONE VIEIRA BRITO e JONATAS CORREIA DE MORAES como sendo as mesmas pessoas que efetuaram o roubo”.

Destaca-se, portanto, que a confissão do coacusado Jonatas está em consonância com as demais provas coligidas, já que, conforme a sua narrativa, descreveu minuciosamente qual foi a participação de cada acusado no evento, como ocorreu o planejamento, a posterior ida à fazenda do primo de Alcione, sendo a sequência de atos corroborada pelos depoimentos colhidos, o que não deixa dúvidas acerca da coautoria de Alcione.

Isso porque, além do reconhecimento feito por Fátima na fase inquisitiva (Id. 15132722) e pela vítima Wesley em juízo, tem-se que os depoimentos coligidos tanto no inquérito quanto na ação penal tornam inequívoco que Jonatas e Alcione invadiram a residência das vítimas, mediante uso de arma de fogo, e subtraíram os pertences declarados no Boletim de Ocorrência, tais como armas de fogo, munições, joias e aparelhos celulares, e que, logo após, se dirigiram à Fazenda do primo de Alcione, utilizando o mesmo carro empregado na prática delituosa.

Feitas essas considerações, a condenação de Alcione está em conformidade com o reconhecimento das vítimas e em harmonia com o conjunto probatório, em especial com os depoimentos colhidos, os quais afastam a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.

Além disso, a materialidade resta demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 151352687) e dos depoimentos prestados nos documentos constantes do Id. 151352693 e seguintes.

Por todo o exposto,
condeno o acusado Alcione
como
incurso nas penas
do art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do CP – roubo duplamente majorado, cuja previsão de pena é de reclusão, de quatro a dez anos, e multa
.

N
a
primeira fase
da dosimetria, verifico que a
culpabilidade
se mostrou normal à espécie, de modo que não há fundamento para o aumento da pena.

O acusado possui
maus antecedentes
, de acordo com as informações contidas no Id. 151348613, aliadas à consulta ao sistema SEEU, no qual se verifica que Alcione foi condenado pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV do CP e art. 288, caput, do CP), na ação penal no 0000559-40.2015.8.11.0004, que transitou em 29.11.2022.

Não há nos autos elementos suficientes para a aferição da
conduta social
e da
personalidade do agente
.

Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal.

Quanto às
circunstâncias do delito
, justifica-se a exasperação em razão do concurso de pessoas.

O vetor das
consequências do crime

deve ser valorado negativamente, tendo em vista o significativo montante subtraído, que ultrapassa R$ 30.000,00
.

O
comportamento das vítimas
, neste caso, não possui influência na dosimetria, já que estas
não contribuíram para a prática do ato.

Feitas essas considerações, mantenho o mesmo critério fixado a Jonatas, em 08 meses a cada vetor (patamar inferior a 1/8), de modo que, com o desvalor de três circunstâncias, fixo a pena-base, em

seis anos de reclusão e 14 dias-multa.

Na
segunda fase
, quanto às circunstâncias legais (art. 61 a 65 do CP), destaca-se
a multirreincidência, ante as condenações na Ação Penal no 0003237-11.2014.8.11.0021, que transitou em 27.07.2016 e na Ação Penal no 0000831-76.2010.8.11.0079, que transitou em 09.04.2011, conforme registrado nos autos de Execução de Pena n. 0000798-52.2011.811.0079.

De tal modo, diante da incidência da circunstância legal prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, no caso a multirreincidência justifica a majoração do agravamento da pena em 2/5 (dois quintos), fixando a sanção provisória de oito anos, quatro meses e 24 dias de reclusão e 19 dias-multa.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI N. 11.343/06. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA . PACIENTE COM DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO. AUMENTO EM DOIS ANOS (FRAÇÃO DE 2/5). DESPROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que, embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da incidência das agravantes, o incremento da sanção em fração superior a 1/6 exige fundamentação concreta. Além do mais, fixou-se o entendimento no sentido de que a multirreincidência pode justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6 (AgRg no HC n . 736.175/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.) 2. Destacada a dupla reincidência do paciente, não há ilegalidade na escolha da exasperação da reprimenda, em montante superior à usual fração de 1/6; todavia, é desproporcional, na hipótese, o incremento operado em 2 anos de reclusão (fração de 2/5) e 200 dias-multa, razão pela qual concedida a ordem de habeas corpus, de ofício, para reduzir a fração de aumento para 1/3 . 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no HC: 791590 MS 2022/0396569-5, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023)

Na
terceira fase
, ante o uso de arma de fogo, aplicável a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços) e promovo a somatória das penas, fixando a sanção final de
14 anos de reclusão

e o pagamento de 31 dias-multa
, mantido o valor unitário mínimo.

Consoante a dicção do art. 33, § 2o, alínea “a” do Código Penal,
fixo
o cumprimento de pena no
regime inicial fechado
.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Jonatas
Correia de Morais
, para determinar a fixação do valor do dia-multa ao mínimo legal
e dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para condenar o acusado
Alcione Viera Brito pela prática do crime de roubo duplamente majorado,
incurso nas penas
do art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do CP, fixando a pena em
14 anos de reclusão

e o pagamento de 31 dias-multa
,
com

regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025